Tribunal: STF
Processo: RE 1275898
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 1, p. 81):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE GEOGRAFIA. EDITAL COM PREVISÃO EXPRESSA DE PROVIMENTO IMEDIATO DE 03 (TRÊS) CARGOS VAGOS. CANDIDATO APROVADO EM 1° (PRIMEIRO) LUGAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A HIPÓTESE DA REGRA GERAL, QUE CONFERE À ADMINISTRAÇÃO O PODER-DEVER DE REALIZAR A NOMEAÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ENTENDIMENTO QUE NÃO SE AFASTA DOS DIRECIONAMENTOS DEFINIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS N° 837.311 - PI E 598.099 -MS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º; e 37, II e III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 118):
    “(...) durante o prazo de validade do certame, os candidatos aprovados no número de vagas gozarão de direito subjetivo à nomeação. Implica dizer que, nesse interstício, há elemento de discricionariedade reservada ao Poder Executivo para proceder (ou não) à nomeação do aprovado. Ou seja, somente com o fim do prazo de validade do certame que poderá ser cogitada a existência de ilicitude gerada pela ausência de nomeação.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao conceder a segurança, assim asseverou (eDOC 1, p. 83-91):
    “Conforme relatado, discute-se no presente feito o direito à nomeação e posse de candidato aprovado dentro do número de vagas no concurso público para o cargo de "Professor de Geografia", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital no 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015 (fls. 23- 36). 
    Com razão o impetrante quando aponta a ocorrência de ofensa à direito líquido e certo, devidamente demonstrado nos presentes autos. Com efeito, da documentação acostada, verifica-se que o autor da ação mandamental foi aprovado em 1° (primeiro) lugar, dentro das 03 (três) vagas DE PROVIMENTO IMEDIATO, previstas no subitem 1.3.1, do item I (fl. 24), e anexo II (fls. 35/36), do referido edital, razão pela qual faz jus à nomeação imediata, em face da omissão da autoridade coatora. 
    A questão não comporta maiores questionamentos. Inclusive, esta Egrégia Corte de Justiça, ao apreciar hipóteses análogas a que se põe em julgamento, já firmou orientação no sentido de considerar ilegal o ato omissivo da Administração Pública, que diante da previsão editalícia de provimento imediato, aprovação dentro do número de vagas e a demonstração de necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos, não promove a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado, como na hipótese dos autos. 
    (…)
    Assim, devidamente comprovado que o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas existentes no edital do concurso, que estabeleceu 03 (três) vagas para provimento imediato, não tendo sido nomeado e nem houve por parte da Administração a declinação de motivos supervenientes de excepcional circunstância para não fazê-lo, impõe-se o acolhimento do mandamus. 
    Até mesmo porque, diversamente do sustentado pelo ente público, inexiste violação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o edital do certame previa as vagas oferecidas, sendo, portanto, presumida a dotação orçamentária, como também vem se posicionando o STJ (AgRg no RMS 33.716/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/12/2013). 
    Ante o exposto, em dissonância com o parecer da 12ª Procuradoria, concedo a segurança, para determinar que autoridade coatora adote as medidas necessárias para a nomeação e posse do impetrante no cargo que obteve aprovação.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à previsão de nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.219.534-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento no cargo de Professor Especialista em Arte/Música – Edital 001/2015 – SEARH/SEEEC/RN. Candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital. Previsão de nomeação imediata. Alegados óbices orçamentários pelo Estado. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.210.859-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente